Tribunal: TJMT
Processo: 0041758-62.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0041758-62.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : MASSA FALIDA NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME
Apelante : NAZARIO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP
Apelado : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Número do Protocolo : 0041758-62.2014.8.11.0041
Em atenção à petição vinculada ao ID no 54247457 - pág. 1/2, anoto que, com efeito, verifica-se que empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ajuizou ação de Rescisão Contratual contra a empresa Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda.-ME, posteriormente sucedida por sua massa falida (Proc. no 0048184-27.2013.8.11.0041), e que esta última empresa ajuizou outras ações de Rescisão Contratual contra a empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (Proc. no 0041758-62.2014.8.11.0041), e também contra a empresa AM/PM Combustíveis Ltda. (Proc. no 0041756-92.2014.8.11.0041), tratando-se, pois, de demandas indiscutivelmente conexas.
Verifica-se, também, em recurso anterior interposto contra ato jurisdicional proferido nos autos daquele último processo mencionado, referente à ação daquela ação de Rescisão Contratual ajuizada pela empresa Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda.-ME contra a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e a AM/PM Combustíveis Ltda. (Proc. no 0041756-92.2014.8.11.0041), funcionou como relator o ilustre Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (cf. acórdão vinculado ao ID no 44186145 - pág. 1 a 43144964 - pág. 1 daqueles autos).
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em razão de ter sob sua ilustre relatoria RAC no 0041756-92.2014.8.11.0041.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator